Tribunal: TJDFT
Processo: 0731626-89.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0731626-89.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MULTICINE CINEMAS LTDA - ME APELADO: VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração, opostos por MULTICINE CINEMAS LTDA - ME contra acordão proferido em apelação da ação de cobrança, ajuizada por VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A. Antes do julgamento dos embargos de declaração, as partes comparecem aos autos, noticiando a realização de acordo e forma de pagamento, requerendo sua homologação (ID 62558537). Decido. As partes demonstram nítido interesse no desfecho negociado da lide, na medida em que, como se observa dos termos do acordo, efetivamente transigiram quanto ao objeto da demanda. É possível a homologação do referido negócio jurídico nesta sede recursal, seja porque o Código de Processo Civil privilegia a autocomposição entre as partes, possibilitando sua realização “a qualquer tempo” (art. 139, inciso V), seja porque as partes são capazes e a causa versa sobre direito disponível, seja porque os respectivos patronos signatários do acordo têm poderes expressos para transigir (IDs 58310028 e 58310107). Nesse contexto, homologo o acordo apresentado pelas partes no ID 62558537e extingo o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 87, VIII, do RITJDFT e art. 487, III, “b”, CPC. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 7 de agosto de 2024 13:05:03. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador